Tribunal: STF
Processo: RE 1262497
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 
    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE.
    1. Apelação limitada à dosimetria a pena.
    2. Pena basilar: adequada e suficientemente fundamentada a valoração negativa de três circunstâncias descritas nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006. Pena-base mantida.
    3. Pena provisória: redimensionado o quantum de atenuação da reprimenda ante a confissão espontânea, em conformidade à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedente. Pena redimensionada.
    4. Pena definitiva: para fins de incidência da privilegiadora descrita no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, impõe-se a satisfação conjunta dos quatro pressupostos. No caso, o réu não ostenta maus antecedentes, inexistindo elementos a demonstrar eventual habitualidade delitiva ou a participação em facção criminosa. Incidência da minorante. Sob outro aspecto, quando à razão de minoração da pena, registra-se que o tráfico ocorreu intermunicipalmente. Destarte, aplica-se a diminuição da reprimenda à razão mínima cominada em lei, isto é, em 1/6.
    5. Pena redimensionada. Mantidos os demais provimentos da sentença originária.
    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que “o acórdão objurgado ocasionou severa violação ao disposto no art. 5º, XLVII, b, da Constituição Federal, na medida em que, a despeito dos precedentes desse Pretório Excelso, reputou negativos os antecedentes do peticionário em virtude de condenação cumprida pelo mesmo em período superior a 05 anos antes da punição sub examine”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 925.136-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, decidiu que “condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo decurso do prazo de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes”.
    Veja-se, no mesmo sentido, o RHC 116.070, Relª. Minª. Cármen Lúcia:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO IMPEDE A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES.
    1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
    2. As condenações criminais transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes do Recorrente para fins de exacerbação da pena-base.
    3. Recurso a que se nega provimento.” (Grifos acrescentados)
    Embora tenha havido a suspensão do julgamento plenário do RE 593.818-RG, de minha relatoria, ante pedido de vista regimental, a maioria dos Ministros que já votaram até o momento se pronunciou na mesma linha da jurisprudência retratada nestes autos. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator